Tribunal: TJMT
Processo: 1011311-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011311-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Custas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILSON HUGO RODRIGO SILVA - CPF: 690.663.961-72 (ADVOGADO), WALDOMIRO VAZ RIBEIRO - CPF: 010.525.009-00 (AGRAVANTE), SANDRO CESAR LOURENCO - CPF: 840.595.751-00 (AGRAVADO), LEONY OLIVA RIBEIRO (AGRAVANTE), FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PARTICULAR COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Conforme se infere da leitura da declaração de imposto de renda relativa ao exercício de 2020 (id. 92343456), o agravante possui vasto patrimônio, que inclui 3 (três) apartamentos, um deles localizado à beira mar, casa, chácara, fazendas, caminhão e semirreboque, veículos de passeio, aplicações financeiras, bovinos, suínos, asininos, equinos e, ainda, é sócio proprietário de duas empresas, uma que atua no ramo de transporte rodoviário de produtos perigosos e outra no ramo de serraria com desdobramento de madeira em bruto (id. 101187452 e 101187454), sendo de rigor o indeferimento do benefício.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WALDOMIRO VAZ RIBEIRO
e
LEONY OLIVA RIBEIRO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Particular com Pedido de Reintegração de Posse e Cobrança de n. 1000724-37.2021.8.11.0044, ajuizada em face de
SANDRO CESAR LOURENÇO
, indeferiu-lhes a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, os agravantes insistem que não possuem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Alegam que, apesar do elevado valor do imóvel objeto da lide, trata-se de capital imobilizado, sem liquidez imediata e que está na posse exclusiva do agravado, sem gerar qualquer renda aos agravantes, o que lhes impossibilita de pagar as custas processuais exigidas, que alcançam o patamar de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais).

Sustentam que, em caso de não concessão do benefício, o recolhimento das custas ao final do processo não trará nenhum prejuízo ao Poder Judiciário e lhes garantirá o acesso à justiça.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 93195466).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

101177990, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

In casu
, nada convence do contrário, pois a própria natureza da demanda milita em face dos agravantes. Isso porque, pretendem por meio da ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel particular, na origem, além da reintegração de posse em uma área rural de 5.499,6117 (cinco mil quatrocentos e noventa e nove hectares e sessenta e um e dezessete ares), denominada Fazenda São Sebastião, proveito econômico de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais).

Ademais, conforme se infere da leitura da declaração de imposto de renda relativa ao exercício de 2020 (id. 92343456), o agravante possui vasto patrimônio, que inclui 3 (três) apartamentos, um deles localizado à beira mar, casa, chácara, fazendas, caminhão e semirreboque, veículos de passeio, aplicações financeiras, bovinos, suínos, asininos, equinos e, ainda, é sócio proprietário de duas empresas, uma que atua no ramo de transporte rodoviário de produtos perigosos e outra no ramo de serraria com desdobramento de madeira em bruto (id.

101187452 e 101187454), sendo de rigor o indeferimento do benefício.

No que tange ao pleito subsidiário, o pagamento das custas ao final do processo só é admitido quando a parte demonstrar cabalmente a sua incapacidade financeira momentânea, o que não é o caso dos autos.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que os agravantes não preenchem os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021